Tribunal: TJDFT
Processo: 0748827-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão reconhecendo a legitimidade ativa do Distrito Federal para promover o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, bem como a incidência da isenção de custas processuais. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à alegada ilegitimidade ativa do ente público, à natureza privada dos honorários advocatícios e à impossibilidade de execução da verba pelo Distrito Federal, além da indevida isenção de custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a legitimidade ativa do Distrito Federal para executar honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à natureza privada da verba honorária e à possibilidade de sua execução pelo ente público; e (iii) determinar se o julgado deixou de se manifestar sobre a isenção de custas processuais no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração às situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
4. A contradição ou obscuridade apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, enquanto a omissão consiste na ausência de manifestação expressa sobre fundamento relevante de fato ou de direito suscitado pelas partes.
5. O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de ilegitimidade ativa do Distrito Federal e conclui que os precedentes citados pelo executado não se aplicam ao caso, pois tratam da impossibilidade de compensação entre créditos do ente público e créditos pertencentes aos procuradores.
6. A decisão também fundamenta que, diante da inexistência de personalidade jurídica da Procuradoria do Distrito Federal, a legitimidade para promover a execução dos honorários sucumbenciais é do próprio ente público, integrante da administração direta.
7. O julgado examina a questão relativa à isenção de custas processuais e afirma que o Distrito Federal é parte expressamente isenta do adiantamento de custas, nos termos do art. 91 do CPC e do art. 39 da Lei no 6.830/1980.
8. A decisão ainda menciona a Súmula no 28 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, segundo a qual a isenção de custas abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal cujo objeto sejam honorários de sucumbência.
9. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, possuindo natureza integrativa ou aclaratória, não substitutiva do julgado.
10. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.
11. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, devendo eventual discordância ser veiculada por meio de recurso próprio.
12. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento implícito das matérias suscitadas, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a legitimidade ativa do ente público para executar honorários sucumbenciais decorrentes de condenação judicial.
3. O Distrito Federal possui legitimidade para promover a execução de honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Pública, diante da ausência de personalidade jurídica da Procuradoria que o representa.
4. A isenção de custas processuais do Distrito Federal alcança o cumprimento de sentença que tenha por objeto honorários de sucumbência.
5. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.